Tribunal: TCU
Processo: 016.169/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4545/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.169/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Henrique Baia Nogueira (XXX.982.212-XX); Dayse Suellen Marquez Duarte (XXX.832.881-XX); Geovana Pereira de Souza Melo (XXX.482.751-XX); Matheus Maia Dolzany da Costa (XXX.199.266-XX); Natalia Caldeira de Souza (XXX.646.986-XX); Ricardo Miranda Barbosa (XXX.973.684-XX); Suzane da Silva Melero (XXX.805.162-XX); Ticianne Linhares Veras (XXX.277.293-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.